Tribunal: TJPA
Processo: 0816985-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5981 - Substituição Tributária
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816985-10.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ANDRADE E SOUSA COM. DE PECAS E FERRAMENTAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. NÃO CABIMENTO. TEMA Nº 456 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE PARÁ
contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da Ação Anulatória Fiscal (Proc. nº 0801866-44.2024.8.14.0053), ajuizada pelo ora Agravado,
que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários de antecipação de ICMS.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada a decisão do Juízo de origem que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários de antecipação de ICMS.

III. Razões de decidir

3.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 456), para a antecipação do fato gerador do tributo, faz-se necessária a previsão em lei o que não ocorre no caso concreto, visto que as disposições constam no bojo de um Decreto Estadual (Decreto nº 4.676 de 2001 - RICMS/PA).

4. A
previsão da cobrança de ICMS antecipado que consta no artigo 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 5.530 de 1989, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.676 de 2001 é feita de forma genérica e sucinta, o que não é suficiente para autorizar a cobrança do imposto de forma antecipada, como operacionalizado pelo Estado do Pará.

5. No presente caso, verifica-se que a cobrança antecipada de ICMS ocorreu
sem que no momento da autuação fiscal houvesse no Estado do Pará lei em sentido estrito que previsse tal situação.

6. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei Estadual nº 5.530 de 1989, artigo 2º, § 3º
;
Decreto Estadual nº 4.676 de 2001 - RICMS/PA.

Jurisprudências relevantes citadas: STF – Tema nº 456 -
RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLICADO 05-05-2021
;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0621652-71.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0074171-09.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025
;
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0877931-25.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 10 de novembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (Processo nº
0816985-10.2024.8.14.0000
) interposto por ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da Ação Anulatória Fiscal (Proc. nº 0801866-44.2024.8.14.0053), ajuizada pelo ora Agravado,
que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários de antecipação de ICMS.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

Sendo assim,
DEFIRO a tutela de urgência requerida para imediatamente suspender os autos de infração destacados na petição inicial e para que a ré se abstenha de exigir pagamento a título de antecipação de ICMS
em razão da condição de “ativo não regular.

(Grifo nosso)

Em suas razões (Id. 22572086), o Agravante alega, em síntese, que

nas operações em que ocorrer a entrada das mercadorias provenientes de outros Estados, o ICMS será recolhido antecipadamente, salvo as exceções definidas em Decreto do Poder Executivo, e que o Juízo de primeiro grau se equivocou ao aplicar o Tema nº 456 ao caso concreto.

Aduz que a decisão recorrida confundiu a situação cadastral (ativo x inativo) com a situação cadastral (ativo regular x ativo não regular), e que o enquadramento do contribuinte na situação fiscal como ativo não regular não lhe impede de emitir notas fiscais, nem quaisquer outras restrições do livre exercício de sua atividade econômica, conforme o artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

Suscita ainda que a tutela jurisdicional não pode recair sobre circunstâncias fáticas de ocorrência futura, eventual e incerta, pois estão ausentes indícios concretos de risco de lesão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da decisão recorrida, cassando a liminar ora impugnada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O efeito suspensivo foi indeferido.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.
25330010
).

Encaminhados os autos ao Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção (Id.
25505492
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada a decisão do Juízo de origem que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários de antecipação de ICMS.

Inicialmente, deixa-se de conhecer de plano, da insurgência quanto a vedação de apreensões futuras, porquanto não ser providência determinada pelo Juízo de origem, que conforme consta do relatório desta decisão, determinou apenas a suspensão dos autos de infração e da exigibilidade dos créditos de ICMS relacionados.

No caso concreto, verifica-se que consta nos Autos de Infração, decorrentes de Termos de Apreensão e Depósito, como fundamentos para a apreensão e depósito das mercadorias: a ausência de recolhimento de ICMS antecipado e o fato da autora, ora Agravada, constar com “
ativo não regular
”, de acordo com o Decreto nº 3.676 de 2001 (RICMS/PA) e Instrução Normativa nº 13 de 2005.

Contudo,
conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 456), para que ocorra a antecipação do fato gerador do tributo, faz-se necessária a previsão em lei, o que não ocorre no caso concreto, pois as disposições constam em um Decreto estadual (Decreto nº 4.676 de 2001 - RICMS/PA).

Outrossim,
a Constituição Federal, nos artigos 146, III,
“a
”, e 150, I e III, “
a
”, dispõe,
in verbis:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

(...)

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

Em que pese a existência de previsão da cobrança de ICMS antecipado no artigo 2º, § 3º, da Lei Estadual nº 5.530 de 1989, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.676 de 2001, a disposição legal é feita de forma genérica e sucinta, o que não é suficiente para autorizar a cobrança do imposto de forma antecipada, como operacionalizado pelo Estado do Pará.

Nos termos da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 598.677, caso paradigmático da tese de repercussão geral (Tema nº 456), fixou-se a seguinte tese:

(i). No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucional a regulação da matéria por decreto do poder executivo, já que o aspecto temporal do fato jurídico tributário está submetido à reserva legal.

(ii). O art. 150, § 7º, da Constituição exige somente que a antecipação no regime de tributação normal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.

(iii). Somente para as hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição é que se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, a previsão em lei complementar. (STF - RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLICADO 05-05-2021)

Seguindo a linha de raciocínio, concluiu que no caso de mercadorias provenientes de outra Unidade da Federação, o fato gerador do ICMS ocorre na entrada no estabelecimento do adquirente, portanto, não cabe ao Estado do Pará alterar o aspecto temporal da hipótese de incidência tributária por meio de Decretos e Instruções Normativas.

Da análise dos autos, observa-se que a descrição da infração e enquadramento legal do lançamento do crédito tributário em questão que constam nos Autos de Infração (AINFs), quais sejam nº 562024390000396, 812024390005576, 812024390005663 e 812024390005739, constituem os créditos tributários com fundamento nos artigos 2º, §3º, e 62, da Lei nº 5.530 de 1989, bem como os artigos 108, VII, “
e”
, e 114-E do Anexo I do Regulamento do ICMS/PA (Ids.
121524492

;
121524493

;
121524494
e
121524495
- origem).

Assim, constata-se que, no caso concreto, se trata de cobrança antecipada de ICMS sem que no momento da autuação fiscal houvesse no Estado do Pará lei em sentido estrito que previsse tal situação.

Nesse sentido, é a atual jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI EM SENTIDO ESTRITO. DECRETO ESTADUAL INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A cobrança antecipada do ICMS, sem substituição tributária, exige previsão em lei em sentido estrito, conforme fixado pelo STF no Tema 456 da repercussão geral (RE 598.677/RS), sendo inconstitucional sua instituição apenas por decreto estadual. 4. A redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 não instituiu efetivamente o regime de antecipação tributária, remetendo a regulação a decreto posterior, o que não atende ao princípio da legalidade estrita.
5. A alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021, que passou a prever expressamente a cobrança antecipada, somente produziu efeitos a partir de sua vigência, não podendo retroagir para validar lançamentos anteriores. 6. A base normativa do lançamento impugnado, consubstanciada exclusivamente no Decreto Estadual nº 4.676/2001, mostra-se insuficiente para legitimar a cobrança, por ausência de suporte em lei formal à época dos fatos geradores (2009). 7. Jurisprudência do TJPA confirma a nulidade de lançamentos baseados exclusivamente em decretos estaduais anteriores à Lei nº 9.389/2021, por afronta ao Tema 456 do STF. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0074171-09.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 – Grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ICMS. ANTECIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LEI À ÉPOCA. NÃO CABIMENTO. TEMA 456 STF. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que não conheceu da apelação interposta pela Impetrante, ora Agravada e deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado do Pará, para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 372016510001311-6. 2. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 372016510001311-6, diante da inexistência de previsão legal à época para exigência de antecipação do ICMS, sem substituição. 3. Para a antecipação do fato gerador do tributo, faz-se necessária a previsão em Lei, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 456), o que não ocorre no caso concreto, visto que as disposições constam no bojo de um Decreto estadual (RICMS/PA – Decreto nº 4.676/01). 4. Não há legalidade na cobrança de ICMS de forma antecipada, diante da ausência, no momento da autuação fiscal no Estado do Pará, de Lei em sentido estrito que preveja tal situação. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0621652-71.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. APREENSÃO DE MERCADORIAS POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PRÉVIO. CONSTRIÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 323, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). EMBARGOS OPOSTOS PARA ALEGAR FALTA DE ANALISE DE “ATIVO NÃO REGULAR” E DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 456 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE. (...) 5.
A teor do §7º do art. 150 da Constituição Federal, a exigência do recolhimento do ICMS, sem substituição, antecipado ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF.
6. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do ICMS, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021.
7. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF,
caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do writ como termo inicial. 8. Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0877931-25.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024 – Grifo nosso)

Dessa forma,
constatada que se trata de cobrança antecipada de ICMS, a teor do que dispõe a Constituição Federal nos
artigos 146, III, “
a”
, e 150, I e III, “
a”
,
e ainda de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema e deste Egrégio Tribunal de Justiça
, a manutenção da decisão
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC de 2015.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025